Tribunal: TJMT
Processo: 1006560-22.2020.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006560-22.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO SANTI - CPF: 644.085.310-49 (APELANTE), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA
S
DE FOGO
E MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO VENCIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANÁLISE POSTERGADA PARA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direito, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. 10.826/2003), visando à restituição da arma apreendida e ao deferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a restituição de arma de fogo apreendida cuja posse ensejou condenação criminal, diante da alegação de que estaria registrada em nome do recorrente;

(ii) saber se o pedido de justiça gratuita, fundamentado em hipossuficiência financeira, pode ser apreciado na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A restituição de objetos que constituem instrumento do crime, como armas de fogo irregulares, é incabível quando há condenação, sendo a apreensão efeito legal da sentença penal condenatória (CP, art. 91, II), independentemente de registro vencido.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que armas com registro vencido não podem ser restituídas, pois não atendem às exigências legais de regularidade.

5. A análise da hipossuficiência econômica do condenado e da eventual dispensa do pagamento das custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal, momento mais apropriado para aferição da situação financeira do réu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a restituição de arma de fogo apreendida quando esta constitui instrumento do crime de posse irregular e está com registro vencido, sendo a apreensão efeito automático da condenação penal.

2. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, diante da necessidade de apuração concreta da condição econômica do réu.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 91, II; CPP, art. 118; L. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2704788/AC, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 19.11.2024; TJMT, AP 0002014-51.2019.8.11.0052, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, j. 08.03.2024; TJMT, N.U. 1003851-86.2021.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. 30.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006560-22.2020.8.11.0045

APELANTE: MARCOS ROGERIO SANTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de apelação criminal interposta por MARCOS ROGÉRIO SANTI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
nos autos da ação penal (PJe
1006560-22.2020.8.11.0045
), que
o condenou
por
posse irregular de arma de fogo de uso
permitido

à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
,
substituindo a pena

privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito

– art.
12 da Lei n. 10.826/2003
(ID
235614735
).

O
apelante sustenta que:
1)
“a arma de fogo apreendida está regularmente registrada em seu nome e não mais interessa à persecução penal
”
, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, sendo indevida a manutenção da apreensão;
2) é
hipossuficiente, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Requer a
restituição da arma de fogo apreendida, nos
termos
do
art. 118 do CPP;
e
deferimento dos benefícios da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência alegada
(ID
262274285
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 262274287
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o
desprover
da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Gill Rosa
Fechtner
, ID 277620886
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 2 de setembro de 2016, por volta das 09h51min, na residência localizada na Rua Coqueiro, n.o 60, Distrito de Groslândia, pertencente ao Município de Lucas do Rio Verde-MT, o
denunciado Marcos Rogério Santi, possuía e mantinha sob a sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 17/18, Autos de Exame de Arma de Fogo de fls. 22/30, Laudo Pericial Criminal de fls. 49/59 e Boletim de Ocorrência de fls. 15/16
(...)”
(ID
235614205
).

Consta dos autos que investigadores da Polícia Civil receberam informações anônimas de que o
apelante
ocultava, de forma irregular, armas de fogo e munições em sua residência.

Diante desses indícios, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar contra
o apelante.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo Criminal deferiu a medida cautelar.

No cumprimento do mandado judicial expedido nos autos n. 5025-17.2016.811.0045, os agentes policiais procederam à apreensão de
“
(...) 1 (um) revólver, calibre .38, marca “Taurus”, n.o KH478368; 1 (uma) espingarda, calibre .36, marca “BOITO”, n.o 11368900; 1 (uma) espingarda, calibre .22, marca “CBC”, n.o E023077; 48 (quarenta e oito) munições intactas, calibre .36, marca “CBC”; 4 (quatro) munições deflagradas, calibre .36, marca “CBC”; 19 (dezenove) munições deflagradas, calibre .38, marca “CBC”; 3 (três) munições intactas, calibre .38, marca “CBC”; 4 (quatro) munições intactas, calibre 32, marca “CBC”; 1 (uma) caixa de chumbinhos, calibre 4,5mm, marca “Rifle”, contendo 250 (duzentos e cinquenta) unidades; 1 (uma) caixa de chumbinhos, calibre 4,5 mm, marca “
Technogun
”, contendo 4 (quatro) unidades; 5 (cinco) balotes para recarga de cartuchos; 3 (três) carregadores para munição calibre .22; 255 (duzentas e cinquenta e cinco) munições intactas, calibre .22, marca “CBC”; 1 (um) Registro da Espingarda, calibre .36, marca “BOITO”, n.o 001297685 e 1 (um) Registro do Revolver, calibre .38, marca “TAURUS”, n.o 001522206, ambos em nome do denunciado (...)
” (ID
235614206
, p. 17).

Ressalte-se que todos os artefatos foram submetidos a exame pericial e considerados aptos para a realização de disparos
(vide laudo, ID
235614206
, pp. 22-28).

Com base nos elementos de prova reunidos, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

No tocante ao pleito recursal que visa à restituição das armas de fogo apreendidas na residência do apelante, não há como ser acolhido.

Conforme destacado, os objetos apreendidos consistem em instrumentos do crime de posse irregular de arma de fogo, cuja tipicidade penal prescinde de resultado naturalístico, tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
,
“ainda que o apelante tenha comprovado a propriedade da arma (mediante registro vencido), a decretação de perdimento do bem constitui efeito da condenação e dispõe de expressa previsão legal”

(AREsp
2704788
-AC, Relator Ministro Og Fernandes, 6a Turma, Data da Publicação 19/11/2024).

No mesmo sentido,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já decidiu que “
é inviável a restituição da arma apreendida se não comprovado o registro válido e regular
” (AP
0002014-51.2019.8.11.0052
,
Relator
Desembargador
José Zuquim Nogueira
,
2a Câmara Criminal, Data da Publicação
08/03/2024
).

No caso em exame, a multiplicidade de armas e munições, aliada à ausência de autorização válida para sua posse
,
sendo certo que os registros das armas estavam vencidos há quase três anos à época dos fatos
(ID

235614206
, pp. 29-30),
configura cenário absolutamente incompatível com a tese defensiva de desinteresse para a persecução penal.

Por conseguinte
, a apreensão dos artefatos decorre diretamente da prática delitiva reconhecida na sentença
.

Assim, sendo os objetos apreendidos instrumentos do crime, é de rigor a aplicação do efeito da condenação previsto no art. 91, II, do Código Penal, razão pela qual é incabível a restituição postulada.

Por fim, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, baseado na alegação de hipossuficiência econômica do apelante para arcar com as custas processuais, não deve ser analisado neste momento processual.

A verificação das reais condições financeiras do réu deve ocorrer na fase de execução da pena, quando será possível aferir com maior precisão eventual impossibilidade de pagamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A esse respeito, colaciono julgado do TJMT:

“(...)
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena
(...)”

(N.U 1003851-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, DJE 30/05/2025)
.

Assim, não é possível acolher o pedido nesta fase do processo, devendo a análise ser feita pelo juízo da
E
xecução
P
enal, em momento apropriado.

Ante o exposto, conhecida a pretens
ão
de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o
parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025